Tribunal: STF
Processo: HC 188096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osmar Donizete Rissi, em favor de Gustavo Henrique Siqueira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 575.034/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Gustavo Henrique Siqueira, apontando-se como autoridade coatora a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem lá impetrada, mantendo a segregação cautelar do paciente. 
    Tem-se dos autos que o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Pitangueiras/SP decretou a prisão preventiva do paciente ao fundamento de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que, por sua vez, denegou a ordem, mantendo a constrição cautelar do paciente (fls. 270/274 - HC n. 2020969-07.2020.8.26.0000). 
    Daí o presente writ, em que se alega constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, visto que carente de fundamentação idônea a justificá-la. 
    Requer, assim, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar, com a fixação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do respectivo alvará de soltura (fl. 16). (eDOC 10)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se a fundamentação da decisão impugnada:
    Verifica-se da leitura das peças que compõem estes autos que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado (após recíprocas agressões durante um jogo de cartas, no interior de um bar, o acusado teria se dirigido à sua residência e, armando-se com uma faca, retornou ao referido estabelecimento e atingiu a vítima com dois golpes de faca, ceifando-lhe a vida), bem como para aplicação da lei penal (em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa após o delito, tendo sido preso na cidade de Frutal/MG). 
    Destaque-se, ainda, a opinião do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, para quem a constrição cautelar do paciente foi determinada com fundamento em elementos concretos a demonstrar a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e não apenas com base na gravidade abstrata do delito, razão por que a Decisão impugnada não padece de ilegalidade (fl. 338). 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal justificam a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 119.082/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 
    Além disso, segundo nossos precedentes, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal... (eDOC 10, p. 4-5)
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, em virtude da violência concreta aplicada na prática do crime. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente